Tribunal: TCU
Processo: 021.945/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2750/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento das determinações proferidas pelos itens 1.7.2.2.1 e 1.7.2.2.2 do Acórdão 7598/2021-TCU-Segunda Câmara no bojo do TC Processo 010.282/2020-3 , ao apreciar a representação formulada por Lemon Terceirização e Serviços - Eireli sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 50/2019 conduzido pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) sob o valor total de R$ 2.971.422,45 para a contratação dos continuados serviços terceirizados de profissionais com vistas ao exercício das atividades de assistente administrativo, assistente de diretoria e supervisor administrativo, buscando atender às demandas das diversas diretorias e coordenações na Fundaj; Considerando que, após a análise final do feito, o Auditor Federal Ítalo Pinheiro de A. Figueiredo lançou o seu parecer conclusivo à Peça 26, com a anuência, por delegação de competência, do diretor-substituto da Selog (Peça 27), nos seguintes termos: " (...) Transcrição: '1.7.2.2. à Fundação Joaquim Nabuco, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; devendo, ainda, dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, a Fundaj promover a adoção das seguintes medidas: 1.7.2.2.1. instauração e efetiva conclusão do processo administrativo para a plena apuração da suposta prática de nepotismo pela admissão de Maria Hennessey Pimentel no bojo do Contrato n.o 7/2020, como colaboradora terceirizada, em face do possível vínculo familiar com Mary Ann Carneiro da Cunha Hennessey Pimentel, como ocupante de cargo comissionado na Fundaj, sem prejuízo, se for o caso, de promover a eventual restituição dos valores indevidamente percebidos;' Resposta da Unidade Jurisdicionada: a) Foi instaurado no âmbito da Fundação Joaquim Nabuco, processo administrativo, tombado sob o no 23130000257/2021-14 para apuração de suposta prática de conduta elencada no art. 6o do Decreto 7.203/2010; b) O processo foi finalizado e a comissão disciplinar, no relatório final decidiu pela aplicação da penalidade de advertência, prevista no art. 127, inciso I, da Lei 8.112/1990, o que foi acatado pela Presidência da Fundaj com a consequente edição da Portaria 173/2021-Presi/Fundaj, conforme documento anexo. Análise: Conforme se verifica a partir dos documentos enviados, em especial a Portaria Fundaj 173/2021, de 4/10/2021, foi aberto o devido processo de apuração da conduta da Senhora Mary Ann Carneiro da Cunha Hennessey Pimentel, ao fim do qual lhe foi aplicada a penalidade advertência. 2. Assim, considera-se atendida a deliberação contida no item 1.7.2.2.1 do acórdão monitorado. Transcrição: '1.7.2.2. à Fundação Joaquim Nabuco, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; devendo, ainda, dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, a Fundaj promover a adoção das seguintes medidas: 1.7.2.2.2. efetiva correção das falhas ora identificadas no certame e no subsequente contrato público, pois, em substituição ao indigitado Pregão n.o 50/2019, o Pregão n.o 25/2020 já teria sido finalizado, mas padeceria de semelhante irregularidade, pois fixaria o piso salarial mínimo em patamar superior ao piso definido para a respectiva categoria profissional pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2020 (Peça 165);' Resposta da Unidade Jurisdicionada: a) A Presidência da Fundação Joaquim Nabuco determinou que o Contrato 30/2021 oriundo do Processo 2313000490/2020-16 relativo ao Pregão 25/2020 'realizasse a conformidade em relação ao assunto'; b) Desta feita, foi realizado novo termo de referência para contratação de acordo com a recomendação para fixação do piso salarial em acordo com o patamar definido em convenção coletiva; c) O Contrato 30/2021 [30/2020] oriundo do Processo 2313000490/2020-16 relativo ao Pregão 25/2020 foi encerrado, sendo aberta, por determinação da Presidência da Fundaj, nova contratação em conformidade com a recomendação para fixação do piso salarial em acordo com o patamar definido em convenção coletiva; d) A fixação do piso salarial foi realizada de acordo com o patamar definido em convenção coletiva, qual seja, Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2021. Número de Registro no MTE: PE000021/2021; Sindicatos: Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Asseio e Conservação, Limpeza Urbana, Locação de Mão de Obra, Administração de Imóveis, Condomínio de Edifícios, Residências e Comércio do Estado de Pernambuco e o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Pernambuco; e) O valor salarial da função objeto deste Termo de Referência encontra-se fixado no 'Anexo III - Tabela Salarial 2021' da referida convenção coletiva de trabalho. Análise: 3. Inicialmente cabe registrar que os mesmos documentos constantes à peça 19 foram também inseridos, por equívoco na juntada, às peças 20 a 25. 4. A partir dos documentos enviados, em especial o termo de referência da nova contratação, é possível se constatar que o valor salarial utilizado como referência foi o estabelecido na convecção coletiva de trabalho da categoria profissional abrangida pelo certame, conforme disposto no item 9.2.2 do TR (peça 19, p. 44): '9.2.2.O valor salarial da função objeto deste Termo de Referência encontra-se fixado no Anexo III - Tabela Salarial 2021 da referida convenção coletiva de trabalho.' 5. Nesse sentido, é possível comparar o valor anual do novo Contrato 2/2022 - R$ 1.348.127,52 (peça 19, p. 72) com o do anterior Contrato 30/2020 - R$ 1.798.739,04 (peça 19, p. 34), constatando-se então uma economia anual de R$ 450.611,52 e, considerando a duração máxima permitida de cinco anos, uma economia total de R$ 2.253.057,60. 6. Assim, diante das informações trazidas, será proposto considerar atendida a deliberação constante do item 1.7.2.2.2 do acórdão em monitoramento. Proposta de encaminhamento 7. Em virtude do exposto, propõe-se: 7.1. considerar atendidas as medidas solicitadas nos itens 1.7.2.2.1 e 1.7.2.2.2 do Acórdão 7598/2021-TCU-Segunda Câmara ; 7.2. informar à Fundação Joaquim Nabuco do acórdão que vier a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 7.3. determinar o apensamento do processo ao processo originador (TC Processo 010.282/2020-3 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020. "; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir e, assim, assinalar o cumprimento das aludidas determinações, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; Considerando, enfim, que a Selog propôs o subsequente encerramento do processo pelo apensamento ao TC Processo 010.282/2020-3 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar o cumprimento das determinações proferidas pelos itens 1.7.2.2.1 e 1.7.2.2.2 do Acórdão 7598/2021-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 021.945/2021-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.2. Entidade: Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Selog. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Fundação Joaquim Nabuco, para ciência; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 010.282/2020-3 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259 de 2014.